Tribunal: TJBA
Processo: 8000430-26.2019.8.05.0132
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000430-26.2019.8.05.0132

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: TEREZINHA NUNES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
NOILDO GOMES DO NASCIMENTO

APELADO: MUNICIPIO DE ITIUBA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR
A
MUNICIPAL. CONVERSÃO EM PECÚNIA DE LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA.
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. EFETIVO DESFAZIMENTO DO VÍNCULO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RECURSO PROVIDO.

I
. Caso em exame
1. Trata-se de apelação cível interposta por servidora pública municipal contra sentença que julgou improcedente pedido de conversão em pecúnia de seis períodos de licença-prêmio não usufruídos, sob fundamento de prescrição quinquenal, fixando como termo inicial a data da aposentadoria da autora, ocorrida em 25/04/2013. Sustenta a apelante que permaneceu em atividade até fevereiro de 2015, conforme demonstrado nos autos, razão pela qual a prescrição
não estaria consumada quando da data de
propositura da ação, em 17/07/2019.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia consiste em analisar se
a
servidor
a
públic
a
municipal tem direito à conversão em pecúnia das licenças-prêmios não usufruídas, considerando
a determinação do termo inicial para o cômputo da prescrição.

III. Razões de decidir
3. A jurisprudência do STJ (Tema 516) estabelece que o termo inicial da prescrição para conversão de licença-prêmio em pecúnia é, em regra, a data da aposentadoria. Todavia, quando a permanência no cargo ultrapassa esse marco, deve-se considerar como termo inicial o efetivo rompimento do vínculo com a Administração,
sob pena de violação ao princípio da boa fé
. 4. No caso, restou comprovado que a servidora continuou em exercício até fevereiro de 2015, impedindo, por consequência, o exercício da pretensão antes dessa data. Aplicar o prazo prescricional a partir da aposentadoria implicaria em violação ao princípio da boa-fé objetiva e da confiança legítima.
5. O STF, no Tema 635 da Repercussão Geral, reconhece o direito de conversão em pecúnia de vantagens remuneratórias não gozadas em atividade.

IV. Dispositivo e tese

6
. Recurso
provido
. Tese de julgamento: "1. O termo inicial da prescrição para a conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada é a data do efetivo rompimento do vínculo funcional, quando o servidor permanecer em exercício após a concessão da aposentadoria. 2. A conversão em pecúnia independe de requerimento administrativo."

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988; ADCT, art. 19; Lei Complementar Municipal nº 1.856/2007, art. 100. Jurisprudência relevante citada: Tema 516/STJ, REsp 1.254.456/PE; Tema 635/STF. Tema 1150/STF; TJ-BA, Apelação nº 8000313-77.2023.8.05.0105.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000430-26.2019.8.05.0132
, em que figuram como apelante
TEREZINHA NUNES DOS SANTOS
e como apelada
MUNICIPIO DE ITIUBA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia, por ########,
em ########### ############### #############
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .